Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728851-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA NOBRE LOPES AGRAVADO: UNIVERSO ONLINE S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante (deputada federal) para: “a) a imediata suspensão da matéria ofensiva intitulada “Documentos e familiares contrariam origem indígena de deputada do PL”, a publicação no youtube “Documentos e familiares contrariam origem indígena de Silvia Waiãpi, deputada do PL” bem como de quaisquer outras publicações que reiterem ou reproduzam o mesmo conteúdo ofensivo nas plataformas de responsabilidade do réu; b) a remoção do conteúdo do ambiente digital, enquanto perdurar a tramitação da presente ação, como medida de preservação da honra, da imagem e da identidade da parte autora; c) a fixação de astreintes (multa diária) em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou se não entender o juízo por esse valor, que seja aplicado valor proporcional, de acordo com a experiência do juízo. (...)” Alega, em síntese, que: 1) a matéria jornalística veiculada pelo recorrido extrapola os limites da liberdade de imprensa e ingressa no campo do discurso ofensivo e discriminatório, ao deslegitimar publicamente a identidade indígena autodeclarada da autora, com expressões peremptórias, sensacionalistas e desprovidas de contraditório; 2) não houve qualquer cautela jornalística, tampouco diligência mínima no dever de verificação dos fatos ou de escuta da parte atingida, em clara violação ao princípio da boa-fé jornalística e ao dever de veracidade que rege a atividade da imprensa, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ; 3) a conduta praticada ofende diretamente a Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que, segundo seu art. 1o, item 2, o critério fundamental para reconhecimento de identidade indígena é a consciência que o indivíduo tem de sua identidade étnica, ou seja, a autodeclaração subjetiva e o pertencimento coletivo, não cabendo ao Estado ou a particulares (inclusive veículos de comunicação) questioná-la com base em critérios externos ou estereotipados; 4) o Estatuto do Índio (Lei no 6.001/1973) reforça o dever de respeito à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas (art. 3o), enquanto a reportagem em questão viola diretamente esses preceitos ao negar validade à narrativa identitária da autora, tratando-a como impostora, de maneira pública e amplificada; 5) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 709/DF, foi categórica ao afirmar que “todas as comunidades que se identifiquem como indígenas devem ser reconhecidas como tal, situadas ou não em terras homologadas”, vedando qualquer distinção ou juízo de autenticidade externo, de modo que qualquer tentativa de hierarquizar identidades indígenas com base em critérios racializantes ou antropológicos não encontra amparo na ordem constitucional vigente; 6) apresentou elementos probatórios e jurídicos mais do que suficientes para demonstrar a plausibilidade de seu direito, seja à proteção de sua honra, imagem e dignidade, seja ao respeito à sua identidade étnica, assegurada por normas nacionais e internacionais de natureza vinculante; 7) a negativa da tutela provisória pelo juízo de origem sob o argumento da necessidade de “dilação probatória”, ignora a natureza in re ipsa do dano moral decorrente da ofensa pública a uma parlamentar indígena no exercício de mandato, como reconhecido jurisprudência em questões envolvendo discurso de ódio e violação à dignidade de comunidades tradicionais; 8) a manutenção da matéria ofensiva publicada pelo recorrido, enquanto perdura a tramitação da ação, acarreta prejuízos morais, institucionais e políticos de natureza contínua, progressiva e irreversível à agravante; 9) é atualmente uma das únicas representantes indígenas na Câmara dos Deputados e a continuidade da veiculação pública do conteúdo noticioso ofensivo compromete diretamente sua legitimidade política, sua imagem institucional e sua autoridade moral perante a população brasileira, em especial as comunidades indígenas que representa, sendo que essa deterioração simbólica, quando operada em larga escala, tende a produzir efeitos eleitorais, sociais e psicológicos irreversíveis; 10) o STF já afirmou, na ADPF 130, que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade e respeito aos direitos da personalidade, sendo possível e legítima a intervenção judicial quando houver abuso, mesmo antes do julgamento final, notadamente em casos de veiculação de conteúdo com forte impacto social e caráter discriminatório. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a imediata retirada da matéria jornalística ofensiva veiculada pelo recorrido nas plataformas sob sua responsabilidade, notadamente: - o conteúdo textual publicado sob o título “Documentos e familiares contrariam origem indígena de deputada do PL” no portal UOL; - o vídeo hospedado no YouTube com o mesmo título ou conteúdo correspondente; - e quaisquer outras publicações que reiterem, repliquem ou derivem do mesmo conteúdo, direta ou indiretamente, como forma de interromper o dano contínuo à honra, imagem, identidade e dignidade da Agravante, bem como preservar a utilidade da tutela jurisdicional, enquanto perdurar a tramitação da ação de origem”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) No caso dos autos verifico que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, quanto à sobreposição do interesse da autora, relativamente à divulgação de fatos cuja veracidade ou inveracidade depende de comprovação, em detrimento da liberdade de imprensa ou informativa, mediante a ponderação dos interesses das partes envolvidas, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente e precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual. (...) Além disso, na ponderação entre o direito à honra e o direito à liberdade de expressão e informação, deve prevalecer este último (em razão do interesse público envolvido), conforme constou da ementa da RCL 22328/RJ, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) E, no caso, diferentemente do que alega a agravante, ao que consta, a matéria jornalística em questão (UOL, “Documentos e familiares contrariam origem indígena de deputada do PL”, disponível em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/06/14/documentos-e-indigenas-contrariam-origem-narrada-por-deputada-do-pl.htm) se limitou a trazer informações sobre a agravante a partir de oitiva de pessoas e consulta a documentos, não ultrapassando, a princípio, os limites do direito à informação, o que, todavia, não impede a responsabilização do veículo de comunicação por eventuais abusos a serem apurados mediante instrução probatória, incompatível com esta fase processual. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator